Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, deve a demanda ser regida pelas regras constantes no Códex Consumerista.
2. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em protesto ou cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.
3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva de terceiros.
4. Incontroversa a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, a quantificação do dano moral à razão de R$8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios que amparam a estimativa do quantum reparatório, sobretudo porque evidenciado que, além da inscrição indevida, a dívida ensejou o ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo garantido fiduciariamente.
5. Apelação conhecida e não provida.